Tribunal: TJSP
Processo: 1020995-45.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Apelação. Artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/13; artigo 56, caput e § 1.o, incisos I e II, e artigo 60, caput, ambos da Lei no 9.605/98, c. c. artigo 71, do Código Penal; artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, c. c. artigo 71, do Código Penal; artigo 15, caput, da Lei no 7.802/89, c. c. artigo 71, do Código Penal; artigo 299, caput, c. c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, c. c. artigo

Ementa:
Apelação. Artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/13; artigo 56, caput e § 1.o, incisos I e II, e artigo 60, caput, ambos da Lei no 9.605/98, c. c. artigo 71, do Código Penal; artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, c. c. artigo 71, do Código Penal; artigo 15, caput, da Lei no 7.802/89, c. c. artigo 71, do Código Penal; artigo 299, caput, c. c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, c. c. artigo 71, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal. Afastadas as preliminares acerca da incompetência territorial, da nulidade das provas pela alegada quebra da cadeia de custódia, da nulidade do procedimento investigatório conduzido pelo Ministério Público, da ilicitude da prova documental juntada após a fase do artigo 402 do CPP e daquela apresentada a pedido do Juízo. No mérito, pleitos defensivos objetivando a absolvição por não existir prova de terem os réus concorrido para a infração penal, por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória, mediante a aplicação do princípio in dubio pro reo e, subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva, o afastamento ou a redução das penas pecuniárias e o deferimento da gratuidade de justiça. Descabimento. Pretensão ministerial buscando a condenação dos réus pelos crimes que lhes foram imputados na denúncia, além do perdimento dos veículos apreendidos e da imposição de inabilitação para dirigir veículos automotores em relação aos réus Abadio, Eduardo, Webert e Cristiano, com o redimensionamento das penas aplicadas aos acusados e a alteração dos regimes carcerários iniciais. Parcial provimento. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de organização criminosa. Autoria e materialidade comprovadas. Demonstração inequívoca da existência de organização criminosa, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, dos quais os réus faziam parte, na atuação, conjunta, em prol do cometimento de ilícitos para fomentar a contrafação e a distribuição de agrotóxicos falsificados, através de sua comercialização e transporte. Apreensão de imensa quantidade de produtos e substâncias tóxicas perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em estabelecimentos instalados para a contrafação dos produtos, que funcionavam sem licença e autorização dos órgãos ambientais competentes. Comprovação inequívoca da prática de crimes ambientais. Adesão de uns à conduta dos outros para o fim de praticar esses crimes, com objetivo de lucro. Dolo evidenciado. Condutas típicas. A condenação da conduta prevista no artigo 15 da Lei no 7.802 /89 (revogada pela Lei no 14.785/2023) e daquela insculpida no artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, com a conduta descrita no artigo 56 da Lei no 9.605/98 configuraria bis in idem, o que é vedado em nosso sistema penal. Prevalência da norma mais abrangente, aplicando-se a Lei dos Crimes Ambientais. Precedentes. Mantida a absolvição pelo delito de falsidade ideológica, eis que não restou demonstrada a autoria delitiva. Pena-base pelo crime de organização criminosa fixada acima do mínimo legal, dada a reprovabilidade acentuada da conduta e as graves consequências do crime. Pena-base pelos crimes ambientais fixada nos patamares mínimos legais. Manutenção do regime semiaberto fixado para o réu Diego. Fixação do regime intermediário para o início da expiação dos demais acusados. Declaração de perdimento dos veículos apreendidos (art. 91, II, b, CP) e de inabilitação dos réus Abadio, Eduardo, Webert e Cristiano para dirigir veículo automotor (art. 92, III, CP), pois demonstrado que os bens foram empregados nos crimes, bem assim que a função de transportar os produtos ilícitos era desempenhada por estes acusados. Preliminares rejeitadas. Recursos defensivos não providos. Recurso ministerial parcialmente provido para o fim de condenar todos os acusados por infringência ao artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, e ao artigo 56, caput e § 1o, incisos I e II, da Lei no 9.605/98, e dos réus Diego, Camila, Valber, Thamiris, Jheison e Crisiane também como incursos no artigo 60 da Lei no 9.605/98 e, por consequência, readequar as penas impostas; fixar o regime inicial semiaberto para os acusados, à exceção de Diego, cujo regime intermediário fica mantido; cassar a substituição da penas corporais por penas restritivas de direitos; e declarar o perdimento dos veículos apreendidos e a inabilitação dos réus Abadio, Eduardo, Webert e Cristiano para dirigir veículo automotor. Oportunamente, com o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos réus.